Tribunal: TJSP
Processo: 2025685-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO. Decisão monocrática que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Recurso dos impugnantes, com alegação preliminar de ilegitimidade ativa da patronesse da embargante para pleitear honorários sucumbenciais em hipótese de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO. Decisão monocrática que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Recurso dos impugnantes, com alegação preliminar de ilegitimidade ativa da patronesse da embargante para pleitear honorários sucumbenciais em hipótese de substabelecimento com reserva de poderes, sem a anuência do patrono que a substabeleceu. Alegação meritória de homologação de plano de recuperação judicial proposto pela agravada, no qual estava inserido o crédito que era objeto da execução embargada, tendo ocorrido novação da obrigação que deu causa ao crédito exequendo. Sustentam cabimento de extinção da execução e dos respectivos embargos por perda do objeto, o que, pela causalidade levaria, naqueles autos, à condenação da embargante ao pagamento das verbas sucumbenciais. Buscam a nulidade do título executivo judicial e a extinção do cumprimento de sentença impugnado. Preliminar rejeitada, presente legitimidade ativa tanto da parte, quanto do advogado, para a execução de honorários advocatícios. Improvimento recursal. Cumprimento de sentença iniciado pela embargante especificamente quanto aos honorários advocatícios fixados no percentual de 15% do valor atinente ao excesso reconhecido nos embargos à execução e devidos por ambas as partes aos respectivos patronos da parte contrária, tendo sido interposto recurso de apelação com ataque ao mérito da sentença de procedência parcial dos embargos à execução e pleiteado, posteriormente no âmbito recursal, pedido de extinção, recebido como desistência do recurso, vedado inovar no âmbito recursal, tendo sido certificado o trânsito em julgado, formando-se título executivo judicial dotado de exequibilidade no tocante aos honorários sucumbenciais, cuja matéria decorre da sucumbência parcial nos embargos e é totalmente distinta do crédito objeto do plano de recuperação judicial. Decisão mantida. Agravo improvido, rejeitada a preliminar.